Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703306-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON MENESES CRUZ AGRAVADO: ELIANE MENEZES CRUZ, EDILEIA MENEZES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDILSON MENESES CRUZ contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará, que, nos autos da Ação de Alienação Judicial de Bens, ajuizada por ELIANE MENEZES CRUZ e EDILÉIA MENEZES DE ALMEIDA (processo n. 0702239-06.2020.8.07.0020), indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel objeto da lide. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatoria (ID 23044013). Relatado o essencial, decido. Compulsando os autos de origem, denota-se que o d. Juízo a quo, em 22/04/2021 (ID 89489862) prolatou sentença, a qual restou vazada nos seguintes termos: “Os presentes autos do PJe cuidam de procedimento de jurisdição voluntária dado entre as partes em epígrafe. Com a autorização de alienação particular do imóvel objeto da demanda (ID: 87230543) e seu êxito (ID: 87971011), verifico que o procedimento em questão alcançou o fim pretendido pelas partes, ensejando a extinção do procedimento. Por todo o exposto, declaro extinto este procedimento, por sentença, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC/2015. Conforme com a orientação emitida pela Corregedoria do e. TJDFT em virtude da pandemia de COVID-19, o requerido deve indicar seus dados bancários, no prazo de quinze (15) dias, com vistas à eventual transferência dos valores contidos nos autos. Eventual transferência para conta pertencente a procurador estará sujeita à juntada de instrumento procuratório e/ou substabelecimento com poderes específicos para dar quitação e/ou levantar alvarás. Atendida a injunção e transcorrido em branco o prazo recursal, expeça-se carta de adjudicação em favor da adquirente LEDA DE SOUZA BARRA MORAIS, CPF n. 099.308.761-20, referente ao imóvel objeto da certidão de ônus acostada em ID: 56708454, cabendo àquela o custeio dos emolumentos cartorários pertinentes. Em seguida, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência do montante depositado (ID: 87971012), na forma que segue: - no valor de R$ 274.833,33, com as devidas atualizações, em favor da requerente ELIANE MENEZES CRUZ, observando os dados bancários apontados na petição de ID: 88452097; - no valor de R$ 274.833,33, com as devidas atualizações, em favor da requerente EDILEIA MENEZES DE ALMEIDA, cujos dados se encontram no mencionado petitório; - no valor de R$ 9.684,61, com as devidas atualizações, para conta judicial vinculada aos autos de n. 0719872-87.2020.8.07.0001, em trâmite na 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Oficie-se, com as homenagens de estilo, para ciência do presente ato judicial. - no valor remanescente de R$ 265.148,72, com as devidas atualizações, em favor do requerido EDILSON MENESES CRUZ, atentando-se para as informações bancárias eventualmente declinadas. Oficie-se, ademais, com as homenagens de estilo, à r. 6a Turma Cível do eg. TJDFT, relativamente ao AGI n. 0703306-32.2021.8.07.0000, informando a respeito do proferimento desta sentença. Sem custas finais. Sem sucumbência. Transitada esta em julgado, anote-se nos registros cartorários e de distribuição, arquivando-se os autos alfim, com a baixa das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.” Nesse caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator